Tribunal: TJSP
Processo: 1010887-76.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação. Ação revisional c/c repetição de indébito. Operação de crédito direto ao consumidor. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora. Relação de consumo. Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. Ausência de abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira. Capitalização expressamente prevista em contrato. CET que não se confunde com a taxa de juros

Ementa:
Apelação. Ação revisional c/c repetição de indébito. Operação de crédito direto ao consumidor. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora. Relação de consumo. Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. Ausência de abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira. Capitalização expressamente prevista em contrato. CET que não se confunde com a taxa de juros remuneratórios. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF ao caso concreto. Ausência de ilegalidade na cobrança de tarifa de registro de contrato. REsp. 1.578.553/SP. Comprovada a prestação do serviço. Tarifa de avaliação do bem. REsp. 1.578.553/SP. Cobrança válida desde que os serviços remunerados tenham sido efetivamente prestados. Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo. Repetição de forma simples do valor pago a maior, considerando a ausência de ofensa à boa-fé objetiva, diante da expressa previsão contratual. Sentença reformada. Decaimento mínimo da parte ré. Sucumbência da parte autora.
Recurso da parte autora parcialmente provido.